Tribunal: STF
Processo: RE 91173
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO (CALCULO). PARCELAS VENCIDAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO ESTETICO. DECIMO TERCEIRO SALARIO. -
1. PENSÃO A SER ATUALIZADA DE ACORDO COM AS VARIAÇÕES DO SALARIO
MINIMO, COM CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS. 2. A
INDENIZAÇÃO REPRESENTADA EM PENSÃO MENSAL OU LUCROS CESSANTES E NA
CESSÃO DE APARELHOS ORTOPEDICOS E AMPLA E SUFICIENTE PARA TER COMO
ABSORVIDA A EVENTUAL COMPOSIÇÃO DO DANO ESTETICO. 3. DECIMO
TERCEIRO SALARIO INCABIVEL QUANDO O AUTOR NÃO TENHA CONDIÇÃO
TRABALHISTA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, EM PARTE.